Tribunal: TJDFT
Processo: 0727088-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0727088-02.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALERIA GOUVEA ROCHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por VALERIA GOUVEA ROCHA contra a sentença prolatada em ação de indenização por danos materiais e morais, que julgou improcedentes os pedidos da inicial. Adoto, em parte, o relatório da sentença (ID 71677258): Adoto o relatório apresentado por ocasião da Decisão Saneadora de ID 207735003: “Cuida-se de processo de conhecimento, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, por meio do qual se postula provimento jurisdicional condenatório. Afirma a parte requerente que realizou saque da conta vinculada ao PASEP, oportunidade na qual constatou valor que reputa ínfimo. Aduz que houve falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor. Alega que não se trata de apontamento de incorreções nos parâmetros que o Conselho Diretor estabelece para a atualização monetária dos valores do fundo, mas de não aplicação dos índices devidos pelo Banco. Com base na fundamentação que apresenta, pede a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais. Custas recolhidas no ID 75658807. Determinada a citação do requerido, parceiro eletrônico do PJe deste Tribunal, que ofertou Contestação no ID 196884090, oportunidade na qual suscita preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” e legitimidade da União Federal e consequente competência da Justiça Federal. Aventa a incompetência territorial. No mérito, tece arrazoado sobre o PASEP e parâmetros normativos sobre a atualização dos valores. Discorre, ainda, sobre as hipóteses de pagamento dos rendimentos, que ocorrem via folha de pagamento e /ou crédito em conta corrente. Defende a regularidade de sua conduta, repelindo os cálculos do autor e pede pela apuração contábil. Réplica no ID 199648311.” Acrescento que a Decisão de ID 207735003 rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência. Saneado o feito, foi fixado o ponto controvertido e deferida produção de prova técnica simplificada. A Contadoria judicial apresentou manifestação técnica no ID 211815436. Oportunizado o contraditório, veio aos autos a petição de ID 214573016 com a impugnação da requerente à conclusão da Contadoria Judicial. Manifestação do requerido ao ID 214108675. Decisão de ID 217008882 indefere realização de nova perícia contábil. Alegações finais da requerente ao ID 219632396. É o relatório. D E C I D O. O dispositivo da sentença foi assim lançado: Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inaugural. Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas pelo requerente, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no montante equivalente a 12% (doze por cento) do valor histórico da causa, acrescido de correção monetária, a contar da data de distribuição até 31/8/2024, após à Taxa Legal (Lei no 14.905/2024), e juros de mora, estes a contar da publicação desta Sentença, à Taxa Legal (Lei no 14.905/2024), com vigência a partir do dia 30/8/2024. Registro que o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça disponibiliza ferramenta para cálculo do período total, no seguinte endereço: https://juriscalc.tjdft.jus.br/publico/calculos (hiperlink). Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e comunicações de estilo. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Opostos embargos de declaração (ID 71677260), a sentença foi mantida (ID 71677265). A parte autora interpôs a apelação ID 71677267, requerendo, em sede de preliminares, a concessão da gratuidade de justiça, a suspensão do feito e a anulação da sentença por suposto cerceamento de defesa. No mérito, pleiteia a reforma da sentença a fim de que o apelado seja condenado a restituir os valores desfalcados em sua conta Pasep no montante de R$ 74.904,60. Contrarrazões no ID 71677276. Recurso tempestivo. Preparo dispensado, pois a apelante requereu a gratuidade de justiça em grau recursal (art. 99, § 7o, do CPC). Os autos foram conclusos. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ademais, o art. 1.010, III, do Estatuto Processual Civil vai na mesma linha ao prever que a apelação conterá as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Primeiramente, observa-se que a parte apelante teve o seu pedido de gratuidade de justiça indeferido pelo juízo de origem na ocasião da decisão de ID 71676535. Sucessivamente, ao invés de interpor recurso de agravo de instrumento contra a referida decisão, optou por recolher as custas processuais e dar prosseguimento à marcha processual (ID 71676541 e 71676542). Prolatada a sentença, renovou o pedido em sede de apelação a fim de que possa litigar sob o pálio da justiça gratuita. Ocorre que, a despeito de o juízo de origem ter indeferido a gratuidade de justiça pleiteada, a apelante se limitou a renovar o pedido em grau recursal de forma bastante sucinta sem aprofundar as razões pelas quais faria jus à concessão da benesse. Ademais, não houve juntada de outros documentos capazes de comprovar sua hipossuficiência econômica. Como é cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. Outrossim, o art. 98 do CPC prevê que possui direito à gratuidade de justiça “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (...)”. Nesse descortino, a comprovação da vulnerabilidade econômica da pleiteante constitui critério de elegibilidade para o direito à gratuidade de justiça, uma vez que a finalidade precípua do benefício é a superação dos entraves econômicos que poderiam impedir o acesso do hipossuficiente à justiça. A mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos e, assim, salvaguardar o amplo e efetivo acesso do hipossuficiente econômico à justiça. Fazendo-se uma leitura atenta dos autos, nota-se que, intimada pelo magistrado de origem a anexar documentos capazes de comprovar sua hipossuficiência econômica, a parte autora quedou-se inerte e optou, conforme dito anteriormente, a recolher as custas processuais para evitar o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo. Com a prolação da sentença, renovou o pedido em sede de preliminar de apelação. Contudo, novamente deixou de juntar qualquer elemento de prova capaz de lastrear sua incapacidade para arcar com o preparo recursal. Nesse sentido, utilizando-se do raciocínio analógico, a jurisprudência desta Corte consolida-se cada vez mais no sentido de rejeitar o pedido de gratuidade de justiça quando o pedido vem desacompanhado de qualquer documento capaz de comprovar a situação de hipossuficiência econômica. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, quando, após sopesados os critérios objetivos supra e outros fatores, os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da sua subsistência mínima. Por fim, ressalto que, embora seja admissível a renovação do pedido de assistência judiciária gratuita nas instâncias recursais, nos termos do CPC e da jurisprudência consolidada, tal faculdade não pode ser banalizada ou utilizada como expediente meramente estratégico para evitar o recolhimento de custas processuais ou até mesmo atrasar o andamento do processo. Não se pode olvidar que as partes devem se comportar de acordo com o princípio da boa-fé processual, além de cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (arts. 5o e 6o, do CPC). Nessa esteira, relembro que a legislação processual civil considera litigante de má-fé aquele que opõe resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, IV, do CPC). Assim, advirto a parte recorrente de que a reiteração injustificada desse comportamento poderá ensejar a aplicação das sanções previstas em lei, inclusive a caracterização de litigância de má-fé, se demonstrado o uso abusivo do instituto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Nesse trilhar, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar seu recolhimento (art. 99, § 7o, do CPC), sob pena de o recurso não ser conhecido pela deserção (art. 1.007, do CPC). Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator